Tribunal: STF
Processo: RE 1244300
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão cuja ementa segue transcrita:
    “AÇÃO ORDINÁRIA – Anulação de ato administrativo – Reintegração de cargo – Auxiliar voluntário da Polícia Militar – Demissão decorrente de afastamento para tratamento da saúde – Acidente com arma de fogo durante a prestação do serviço – Direito ao pagamento do auxílio do período relativo ao término do contrato temporário e à tratamento médico – Antecipação de tutela diante do perigo de dano pelo retardo do tratamento cirúrgico – Recurso parcialmente provido.”(pág. 31 do documento eletrônico 4)
    Os embargos declaratórios que se seguiram foram rejeitados (págs. 39 e 59 do documento eletrônico 4).
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, LIV e LV; 37, IX; e 93, IX, da mesma Carta.
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que a pretensão recursal não deve ser acolhida.
    Quanto à fixação de juros na hipótese de condenação da Fazenda Pública, nos termos do art. 1-F, da Lei 9494/1997, e aos parâmetros utilizados para a definição da multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.351.093/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, deu provimento ao recurso especial e determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Estado de São Paulo para enfrentamento destas questões. 
    Assim, quanto a esses pontos, o recurso extraordinário está prejudicado.
    No tocante à responsabilidade civil do Estado e ao desligamento de do recorrido do Serviço Auxiliar Voluntário (SAV), o Tribunal a quo decidiu a questão nos seguintes termos:
    “O autor sofreu demissão de seu cargo de voluntário da Corporação Militar do Estado de São Paulo porque restou mais de sessenta dias afastado por ordens médicas, o que iria de encontro ao disposto em norma própria, conforme sentença original.
    O contrato a que se sujeitou é regulado pela Lei 11.064/02 que dispõe prazo determinado de um ano, prorrogável por igual período para a execução das atividades administrativas, de saúde e de defesa civil. Não traz, referida lei, a hipótese para desligamento a que submetido.
    Embora haja legitimidade para o comandante da Corporação baixar instruções complementares para a sua aplicação, não pode ampliar as hipóteses de desligamento, com violação dos direitos subjetivos garantidos expressamente pelo texto legal.
    Conforme demonstrado nos autos, o autor sofreu disparo acidental de arma de fogo, uma vez destacado para receber e entregar armas de fogo para seus colegas, atividade incompatível com seu cargo, o que demonstra a negligência de seus superiores. Assim, seu desligamento em decorrência de afastamento médico deve ser anulado porque ilegal.” (pág. 33 do documento eletrônico 2).
    Nesses termos, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Militar. Pedido de anulação de ato de demissão. 4. Matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Reexame do acervo fático-probatório. 6. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 7. Ação rescisória. Requisitos de admissibilidade. Controvérsia que se enquadra no âmbito infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 8. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 9. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 10. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE 1.198.340-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma)
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 51/1985. LEI COMPLEMENTAR 52/1992 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.215.825-AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma) 
    Por fim, esta Suprema Corte entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).
    Isto posto, julgo prejudicado, em parte, o recurso e, na parte remanescente, nego-lhe seguimento, nos termos da fundamentação (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020
          Ministro Ricardo Lewandowski
                      Relator